Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Na ação de conhecimento ajuizada por JOSÉ CARLOS OLIVEIRA ALVES em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o magistrado acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela ré e fixou em R$2.000,00 (dois mil reais) a remuneração do perito. A agravante alega, em síntese, que o valor arbitrado é exorbitante, porquanto a perícia a ser realizada não requer relevante conhecimento técnico, exigindo tempo ínfimo para a avalição e para a elaboração do laudo, máxime porque as causas que envolvem o pagamento da indenização do Seguro DPVAT são de baixa complexidade e baixo valor econômico. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada para que a remuneração do perito seja fixada com observância dos termos do Decreto-lei 115/67, da Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, e da Resolução 232 de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. DECIDO O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil tem taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas, desde que verificada urgência Acerca do cabimento do agravo de instrumento na hipótese vertente, destaco o seguinte precedente emanado da egrégia Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. HONORÁRIOS PERICIAIS DESTOANTES. CASOS SIMILARES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são requisitos para a mitigação da taxatividade no cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. É cediço que o valor cobrado pelo perito a título de honorários possui grande subjetividade e também é calcado na liberdade do profissional, cabendo ao Juiz, se for o caso, definir o valor da perícia. Contudo, a par dessa subjetividade, é necessário que a proposta de honorários, além de considerar as particularidades do caso e a complexidade envolvida, não desborde em demasia de casos similares, nos quais foram fixados honorários em patamares condignos ao profissional nomeado, sem que se verifique excesso ou exagero no arbitramento. Uma vez que o valor cobrado pelo perito mostra-se excessivo, sobretudo em cotejo com as propostas apresentadas por outros profissionais para encargos similares, cabível a redução do montante fixado a título de honorários periciais.”(Acórdão 1244762, 07021200820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Vistos. Trata-se de impugnação ao valor proposto de R$ 3.000,00, a título de honorários periciais por parte da requerida. O requerente, intimado, deixo de se manifestar. Pois bem. Em face da complexidade dos pontos controvertidos observados nos autos, e também dos valores normalmente arbitrados em casos análogos, acolho parcialmente a impugnação ofertada para fixar o valor de R$ 2.000,00 como honorários periciais, a serem arcados pelas partes nos moldes do quanto já decido nos autos. Intime-se a perita nomeada para que manifeste se concorda em realizar os trabalhos a partir dos valores fixados, intimando-a para entrega do laudo em 30 dias. Em caso negativo, promova a Secretaria a indicação de novo profissional, renovando-se a conclusão para sua nomeação.” O ordenamento jurídico não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais. Logo, deve ser levada em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer. É de se ressaltar, ainda, que como o perito é auxiliar do Juízo, que deve se valer de todos os meios necessários para desempenhar de forma digna o encargo assumido, com a prestação dos esclarecimentos requisitados pelo órgão judicial, não pode, assim, diante de tais particularidades, serem utilizados como parâmetros os valores cobrados por profissionais para consultas particulares. Na hipótese, o valor da proposta arbitrado pelo magistrado – R$2.000,00, ante os R$3.000,00 pedidos pelo perito – se afigura razoável e proporcional, de maneira que, em linha de princípio, não reclama redução. Isto porque, o limite fixado na Portaria Conjunta 101/2016 para as perícias versando sobre danos físicos e estéticos – R$370,00 - pode ser ultrapassado em 5 (cinco) vezes (art. 2o, § 1o), o que alcança a importância de R$1.850,00, valor muito próximo ao arbitrado no caso em apreço. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator